Tribunal: TJBA
Processo: 8006601-47.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006601-47.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FABRICIO VIEIRA SOUZA e outros Advogado(s): THIAGO AMADO MARQUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL REJEITADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INDEFERIDO. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. I. Caso em exame Apelação criminal interposta por Fabrício Vieira Souza e Larissa Lopes dos Santos contra sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Fabrício foi condenado a 6 anos de reclusão em regime semiaberto e 600 dias-multa. Larissa foi condenada a 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa. Os réus foram flagrados durante patrulhamento policial no Alto do Coqueiro, Ilhéus/BA, portando substâncias entorpecentes fracionadas para venda (maconha, crack e cocaína) e valores em dinheiro. II. Questão em discussão Quanto ao apelante Fabrício Vieira Souza: (i) saber se a busca pessoal realizada foi nula por ausência de autorização judicial ou investigação prévia de envolvimento com crimes; (ii) saber se há prova suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) saber se é cabível o afastamento da vetorial maus antecedentes com redimensionamento da pena-base; (iv) saber se é aplicável a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) em sua fração máxima; (v) saber se é cabível a concessão do direito de recorrer em liberdade. Quanto à apelante Larissa Lopes dos Santos: (i) saber se há prova suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa para fixar pena intermediária abaixo do mínimo legal; (iii) saber se é aplicável a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) com redução na fração máxima; (iv) saber se é cabível a fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. III. Razões de decidir Relativamente ao apelante Fabrício Vieira Souza: A preliminar de nulidade da busca pessoal foi rejeitada porque a tentativa de fuga dos corréus ao avistar a guarnição policial em local conhecido como ponto de tráfico configurou as fundadas suspeitas exigidas pelos artigos 240 e 244 do CPP, conforme orientação do STF no Tema 280. A materialidade e autoria restaram comprovadas pelos depoimentos convergentes dos policiais militares prestados sob contraditório e pelos laudos periciais. Os maus antecedentes foram corretamente reconhecidos em razão de condenação por delito anterior ao fato narrado na denúncia, mesmo com trânsito em julgado posterior, conforme jurisprudência do STJ. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado foi corretamente afastada pela existência dos maus antecedentes. O pedido de direito de recorrer em liberdade não foi conhecido por ausência de interesse de agir, tendo o magistrado sentenciante já concedido tal direito. Relativamente à apelante Larissa Lopes dos Santos: A materialidade e autoria restaram comprovadas pelos depoimentos policiais harmônicos prestados sob contraditório e pelo contexto da prisão que demonstra destinação da droga para uso de terceiro. A fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade foi rejeitada conforme Súmula 231 do STJ, que veda redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de circunstância atenuante. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado foi afastada pela evidenciação de dedicação a atividades criminosas, demonstrada pelo histórico recente de atos infracionais. O regime de cumprimento inicial foi mantido no semiaberto. IV. Dispositivo e tese Quanto ao apelante Fabrício Vieira Souza: Recurso parcialmente conhecido, sendo rejeitada a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, desprovido. Quanto à apelante Larissa Lopes dos Santos: Recurso conhecido e desprovido. Condenações mantidas. Teses de julgamento: "1. A tentativa de fuga ao avistar policiais em local conhecido como ponto de tráfico constitui fundada suspeita suficiente para legitimar busca pessoal, conforme Tema 280 do STF. 2. Maus antecedentes decorrentes de condenação por crime anterior, mesmo com trânsito em julgado posterior, impedem a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. 3. Histórico recente de atos infracionais evidencia dedicação a atividades criminosas e obsta a aplicação do tráfico privilegiado. 4. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ." Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; CF/1988, art. 5º, XI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário (Tema 280); STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 855.037/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 26.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8006601-47.2023.8.05.0103, provenientes da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram como Apelantes FABRÍCIO VIEIRA SOUZA E LARISSA LOPES DOS SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE da Apelação interposta por FABRÍCIO VIEIRA SOUZA e, nesta extensão, REJEITAR a preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso; além de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo defensivo de LARISSA LOPES DOS SANTOS, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora